Tribunal: TJPA
Processo: 0815294-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815294-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0815294-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, deferiu tutela de urgência para determinar a matrícula imediata de adolescente com deficiência em escola pública com estrutura adequada e profissional de apoio, fixando multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento. O recurso limita-se à insurgência contra o valor das astreintes, sob alegação de excesso e desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da multa cominatória fixada para compelir o ente público ao cumprimento de obrigação de fazer mostra-se excessivo, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à educação inclusiva constitui garantia fundamental assegurada pelos arts. 205 e 208, III, da Constituição Federal, bem como pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso e condições adequadas ao ensino.

4.

O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas essenciais, como educação e saúde, sem violar a separação dos poderes, sendo inadequada a invocação genérica da reserva do possível.

5.

A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva e instrumental, destinada a assegurar o cumprimento da obrigação, não podendo assumir caráter punitivo ou gerar enriquecimento indevido.

6.

O valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de revisão quando se mostrar exorbitante ou irrisório, inclusive em face da Fazenda Pública.

7.

A fixação de multa em patamar elevado, dissociado dos precedentes em casos semelhantes, pode desvirtuar sua finalidade e impactar indevidamente o erário, justificando sua redução.

8.

A redução do valor para patamar inferior mantém a efetividade da tutela de urgência e preserva o equilíbrio entre a proteção do direito fundamental e a vedação de sanções desproporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando se mostrar excessiva.

2.

A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admissível como meio de efetivação de decisões judiciais, desde que não assuma caráter punitivo.

3.

A tutela judicial de direitos fundamentais, como o acesso à educação inclusiva, autoriza a adoção de medidas coercitivas adequadas e proporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205 e 208, III; CPC, art. 300 e art. 1.015, I; Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, XIII, e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.581/RS (Tema 548 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no AREsp 2407046/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no REsp 1.411.760/PR; STJ, AgRg no AREsp 309.958/RS.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09/04/2026 e encerrada aos 16 dias do mês de abril do ano corrente (16/04/2026).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800984-32.2025.8.14.0026, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando ao ente estadual a adoção de providências administrativas para assegurar matrícula imediata de adolescente com deficiência em unidade escolar adequada, com aplicação de multa cominatória em caso de descumprimento.

Na ação de origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, atuando como substituto processual da adolescente VITÓRIA NUNES DA SILVA, representada por sua genitora JACIRENE NUNES DA SILVA, ajuizou Ação Civil Pública em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, objetivando compelir os entes demandados a garantir o imediato acesso da adolescente, pessoa com deficiência dermatológica severa (Epidermólise Bolhosa Adquirida), à educação inclusiva.

Narra a exordial que a adolescente, com 15 (quinze) anos de idade, necessita de ambiente escolar climatizado e acompanhamento especializado, conforme laudos médicos acostados aos autos originários (ID 147742458, p. 3/4), sendo imprescindível a disponibilização de profissional de apoio escolar e a elaboração de Plano de Ensino Individualizado (PEI), nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

Aduziu o
Parquet
que houve negativa de matrícula na rede pública estadual sob a justificativa de inexistência de vagas, circunstância que configuraria omissão estatal incompatível com os deveres constitucionais de garantia do direito fundamental à educação, previstos nos arts. 205 e 208, III, da Constituição Federal, bem como com as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009).

Ao final, requereu, em sede de tutela provisória de urgência, que fosse determinado ao ESTADO DO PARÁ, por meio da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, que disponibilizasse, de imediato, matrícula da adolescente em sala regular de ensino com ambiente climatizado, bem como profissional de apoio escolar, com fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

Pelo exposto,
DEFIRO

o pedido de tutela provisória de urgência de maneira direcionada ao
ESTADO DO PARÁ
para que,
no prazo máximo de 10 (dez) dias
, adote todas as providências administrativas necessárias à
imediata matrícula da adolescente VITORIA NUNES DA SILVA na rede pública de ensino neste Município, em unidade escolar com ambiente climatizado
, assegurando-lhe, ainda, o acompanhamento de
profissional de apoio escolar
, nos termos do art. 3º, XIII, e art. 28 da Lei n. 13.146/2015.

Fixo, desde logo,
multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento da medida.

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante se insurge especificamente contra a fixação da multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sustentando tratar-se de montante excessivo, desarrazoado e desproporcional frente aos princípios que regem a Administração Pública. Argumenta que a multa coercitiva deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não podendo assumir caráter punitivo ou ensejar enriquecimento ilícito da parte beneficiária.

Assevera que as
astreintes
possuem natureza instrumental e coercitiva, devendo servir exclusivamente como meio de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não como mecanismo de penalização excessiva do ente público. Invoca doutrina de Fredie Didier Jr. e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o AgRg no REsp 1.411.760/PR, para sustentar a possibilidade de revisão do valor da multa cominatória, inclusive na fase de execução, quando se revelar desproporcional.

Argumenta, ainda, que a fixação da multa em patamar elevado compromete recursos públicos, onerando a coletividade e desconsiderando as limitações orçamentárias do Estado, defendendo que o montante deve ser arbitrado com prudência, sob pena de desvirtuamento da finalidade coercitiva da medida.

Ao final, requer o provimento do agravo, para a reforma da decisão para afastar ou, subsidiariamente, reduzir a multa cominatória a patamares razoáveis e proporcionais.

Em decisão liminar, recebi o Agravo de Instrumento, reconhecendo a presença dos pressupostos de admissibilidade, e, ao analisar o pedido de tutela recursal, DEFERI, POR ORA, A TUTELA RECURSAL para reduzir o valor da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), até o julgamento do mérito recursal, determinando a comunicação ao Juízo
a quo
e a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção integral da decisão agravada. Sustenta que a tutela provisória deferida se encontra em plena consonância com o ordenamento jurídico, especialmente com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que assegura o direito à educação inclusiva e ao apoio especializado.

Aduz que a adolescente se encontra em situação de vulnerabilidade, sendo imprescindível a atuação imediata do Estado para garantir o acesso à educação em condições adequadas. Afirma que a multa fixada pelo Juízo de origem possui caráter coercitivo, destinada a assegurar a efetividade da decisão judicial, estando o valor estipulado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a urgência da medida, a recorrência de descumprimentos por entes públicos em casos semelhantes e a necessidade de concretização dos direitos fundamentais.

Argumenta que o agravante não demonstrou concretamente que o valor fixado comprometeria o orçamento público ou causaria prejuízo desproporcional, inexistindo fundamento idôneo para a redução pretendida. Requer, ao final, o desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção integral da decisão agravada, inclusive quanto à multa cominatória e à tutela provisória de urgência concedida.

Encaminhados os autos ao Ministério Público em segundo grau, o Procurador de Justiça manifestou-se no sentido de que, tratando-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo próprio Ministério Público, não há necessidade de sua atuação como custos legis, à luz do art. 5º, §1º, da Lei nº 7.347/1985 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pelo regular prosseguimento do feito.

Por fim, é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, recebo e conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, porquanto se encontram preenchidos todos os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A interposição é cabível, com fulcro no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a insurgência do ente estatal se volta contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela provisória de urgência na origem. Ademais, atesto a sua tempestividade, considerando que a citação e a intimação do Estado do Pará ocorreram no dia 24/07/2025, restando observados os ditames dos artigos 1.003, combinado com os artigos 183, § 1º, e 219, todos do diploma processual civil.

No que tange aos limites objetivos de devolutividade do presente recurso, impende salientar que o Agravo de Instrumento é recurso de cognição estrita e secundária (
secundum eventum litis
). Dessa forma, a análise por este Juízo
ad quem
deve cingir-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo singular, averiguando tão somente a presença ou ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (artigo 300 do CPC) e a razoabilidade das medidas coercitivas aplicadas. É vedado a esta Corte adentrar no mérito exaustivo da demanda originária, sob pena de indevida supressão de instância.

Cumpre destacar que, em suas razões recursais, o Estado do Pará não se insurge contra o deferimento da obrigação de fazer em si – consistente na matrícula da adolescente Vitória Nunes da Silva em unidade escolar climatizada e com profissional de apoio escolar –, limitando-se a impugnar o valor arbitrado a título de multa pecuniária diária (astreintes) sob a alegação de excesso e desproporcionalidade. Sendo assim, o cerne da presente devolução restringe-se à análise da adequação do montante coercitivo imposto à Fazenda Pública.

Posteriormente à fixação dos limites da lide, faz-se mister uma breve incursão sobre a urgência e a relevância do direito material tutelado, que fundamentaram a imposição da medida coercitiva na origem.

A Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual visa resguardar o acesso à educação de uma adolescente portadora de Epidermólise Bolhosa Adquirida, doença dermatológica severa que exige ambiente climatizado e apoio escolar individualizado.

A decisão agravada assentou-se em robusto arcabouço constitucional e legal. A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 205, que a educação é direito de todos e dever do Estado, impondo no artigo 208, inciso III, a obrigação de ofertar atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência.

No mesmo sentido, a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) assegura, em seus artigos 3º, inciso XIII, e 28, o direito a adaptações razoáveis e à disponibilização de profissional de apoio escolar. Soma-se a isso a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que possui status constitucional, a qual veda a exclusão de crianças com deficiência do sistema educacional sob qualquer fundamento.

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 548 da Repercussão Geral (RE 592.581/RS), pacificou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, tais como saúde e educação, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

A Suprema Corte consolidou, ademais, que é indevida a invocação genérica da cláusula da "reserva do possível" por parte do Estado como justificativa para o descumprimento de deveres fundamentais. Logo, a determinação judicial de efetivação da matrícula e dos apoios necessários mostrou-se imperativa, legitimando a adoção de meios de coerção para o seu pronto cumprimento.

Agora, adentrando a análise do pedido específico do agravante, registro que a imposição de multa diária (
astreintes
) como meio de coerção indireta em obrigações de fazer ou não fazer direcionadas à Fazenda Pública é instrumento plenamente admitido pelo ordenamento jurídico, visando dar maior efetividade ao processo e à ordem judicial.

Conforme assevera a melhor doutrina processualista, a multa possui caráter eminentemente coercitivo, não sendo nem indenizatória nem punitiva, e sua única finalidade é convencer o devedor a cumprir a prestação. Contudo, embora a legislação de regência não fixe,
a priori
, um limite ou teto máximo para a multa, a jurisprudência e a doutrina convergem no sentido de que o valor arbitrado deve atender a critérios de absoluta razoabilidade e proporcionalidade, cabendo ao magistrado o controle sobre o seu montante.

O próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou jurisprudência no sentido de que “o valor da multa diária deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”, sendo possível a revisão de seu valor quando o montante se mostrar irrisório ou exorbitante.

Em reforço deste entendimento, transcrevo o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE RECURSAL, AUSÊNCIA. VALOR DA MULTA. FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE. OCORRÊNCIA. (...) 2. Excepcionalmente,
é possível a revisão dos valores de multa quando se verifica a exorbitância ou o caráter irrisório do quantum arbitrado, diante de flagrante ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. 3. Hipótese em que a fixação da penalidade próxima ao teto legal mostra-se flagrantemente exorbitante, diante da situação fática delineada no acórdão do Tribunal de origem, ainda que considerada a existência de agravantes. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2407046 SP 2023/0229286-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024)

E ainda, os precedentes do STJ (como o AgRg no AREsp 309.958/RS e o AgRg no REsp 1411760/PR) autorizam a adequação e a redução do valor da multa cominatória para evitar o enriquecimento ilícito da parte beneficiária, medida que não incorre em violação à coisa julgada, podendo ocorrer inclusive na fase de execução. Tal cautela é ainda mais rigorosa quando a penalidade recai sobre o Poder Público, pois, conforme ponderou o ente agravante, a oneração excessiva desconsidera a limitação histórica de recursos do Estado e atinge o próprio interesse coletivo que a Administração Pública encarna.

No caso dos autos, o Juízo singular fixou a multa diária em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em análise perfunctória, forçoso reconhecer que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários destoa dos precedentes desta egrégia Turma de Direito Público em litígios semelhantes envolvendo a garantia de acesso à saúde e à educação inclusiva.

O arbitramento em patamar excessivo pode, em vez de tutelar o direito da adolescente, transmudar-se em fonte de locupletamento indevido, desviando-se de sua natureza instrumental.

Por fim, visando equilibrar a efetividade da tutela de urgência em prol da vulnerabilidade da adolescente Vitória Nunes da Silva e a imperiosa necessidade de preservação do erário público contra sanções desproporcionais, reputo adequado e suficiente minorar o
quantum
da medida de coerção. A fixação de astreintes no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), apresenta-se justa, razoável e capaz de exercer no íntimo do devedor estatal o temor necessário para compeli-lo à adoção imediata das providências administrativas ordenadas.

Por fim, não obstante a pretensão recursal de redução do valor da multa cominatória, cumpre assentar que os elementos constantes dos autos evidenciam o cumprimento da determinação judicial pelo ente estatal, conforme documentação acostada no processo de conhecimento (ID nº 165218955), o que afasta, ao menos por ora, a exigibilidade imediata da sanção.

Nessa perspectiva, ainda que mantida a cominação, a sua incidência concreta deve permanecer sob juízo de verificação posterior, condicionada à eventual configuração de nova recalcitrância ou descumprimento injustificado, razão pela qual se revela incabível, neste momento processual, a imposição imediata da multa ou a deflagração de sua cobrança, ficando tal análise reservada ao juízo singular, a quem compete aferir, em momento oportuno, a efetiva ocorrência de descumprimento e a consequente exigibilidade da penalidade.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, ratificando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, para reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá,
apenas para determinar a redução da multa diária (astreintes) fixada em desfavor do ESTADO DO PARÁ para o importe de R 30.000,00 (trinta mil reais)
. No mais, permanecem inalteradas as demais determinações contidas na decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026